Tribunal: STF
Processo: HC 104368
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-03
Data de publicação: 2010-08-03

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ROUBO. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA. 
   EMPREGO DE ARMA. ARMA DE FOGO NÃO APREENDIDA. EMPREGO DEMONSTRADO 
   PELA PROVA ORAL. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. ORDEM DENEGADA. 
1. À falta 
   de apreensão da arma de fogo, mas comprovado o respectivo emprego 
   por outros meios idôneos de prova, não há que se desclassificar o 
   delito para roubo simples.
2. A incidência da circunstância 
   majorante do inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal decorre do 
   maior potencial de intimidação e conseqüente rendição da vítima, 
   provocados pelo uso de arma de fogo. Precedentes: HCs 96.099, da 
   relatoria do ministro Ricardo Lewandowski (Plenário); e 94.236, 
   94.342 e 101.534, da minha relatoria.
3. Habeas corpus indeferido.